Tribunal: TJSP
Processo: 2133128-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extra-judicial. Confissão de Dívida, decorrente de dívida de locação. Decisão agravada que indeferiu a penhora do pró-labore de titularidade do executado, bem como de lucros e dividendos auferidos pelo executado. Insurgência do exequente. Reforma parcial necessária. Com efeito, por força do que dispõe o art. 833, inc. IV, do NCPC, afigura-se inadmissível

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extra-judicial. Confissão de Dívida, decorrente de dívida de locação. Decisão agravada que indeferiu a penhora do pró-labore de titularidade do executado, bem como de lucros e dividendos auferidos pelo executado. Insurgência do exequente. Reforma parcial necessária. Com efeito, por força do que dispõe o art. 833, inc. IV, do NCPC, afigura-se inadmissível a penhora sobre rendimento, salário ou aposentadoria. Pró-labore equipara-se a salário e por isso é impenhorável. Demais disso, o crédito que ensejou a constrição ora em discussão não está abarcado pela exceção consubstanciada no § 2o., do art. 833, do CPC. De fato, o crédito decorre de dívida locatícia. E o legislador, ao usar a expressão "prestação alimentícia", não se referiu a toda e qualquer verba alimentar, mas, sim, exclusivamente à pensão alimentícia decorrente do direito de família e, ainda, à indenização decorrente de ato ilícito. A insurgência prospera, todavia, com relação à penhora de lucros e dividendos auferidos pelo devedor, pois inexiste previsão legal acerca da impenhorabilidade de tais verbas, não se vislumbrando, outrossim, o caráter alimentar. Inteligência do art. 1026, do CC. Recurso parcialmente provido.